Tribunal: TJMT
Processo: 1025483-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025483-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (EMBARGADO), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (EMBARGANTE), ROZIMAR KONANZ BECKER - CPF: 384.824.871-91 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREVENÇÃO DE CÂMARA JULGADORA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar decisão liminar possessória proferida na origem, e declarou prejudicado agravo interno interposto pelos ora embargantes.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) existência de omissão quanto à prevenção da Quarta Câmara de Direito Privado;

(ii) regularidade da representação processual da parte agravante;

(iii) ausência de fundamentação quanto à tempestividade do agravo;

(iv) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes;

(v) prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente todas as alegações relevantes, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A prevenção da Câmara foi implicitamente reconhecida, com fundamento na apreciação anterior de controvérsia possessória envolvendo as mesmas partes, imóveis e causa de pedir, nos autos do RAI nº 1016198-20.2020.8.11.0000.

5. A representação processual da parte agravante foi regularizada no curso do agravo, com a juntada de documentos comprobatórios, conforme consignado no voto condutor.

6. A intempestividade foi afastada por ausência de prova de intimação formal apta a deflagrar o prazo recursal, sendo insuficiente o simples acesso ao sistema ou a ciência informal dos autos.

7. O pedido de efeitos infringentes não se sustenta, por ausência de vício que altere logicamente o resultado do julgamento.

8. Para fins de prequestionamento, registra-se a apreciação, ainda que implícita, dos dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de decisão anterior proferida por órgão fracionário sobre matéria idêntica justifica a prevenção nos termos do art. 55 do CPC.

2. A regularização da representação processual em tempo hábil afasta nulidade e permite o conhecimento do recurso.

3. A ausência de intimação formal impede o reconhecimento da intempestividade.

4. Não cabe atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando inexistente vício que altere a conclusão do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.025, 489, §1º, 1.003, §5º, 55, 75, VIII, 76, 107, 231, II, e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes ou temas vinculantes no voto embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nilson Luiz Becker
e
Rozimar Konanz Becker
contra o acórdão, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por., para cassação da decisão liminar deferida na origem e revogação da tutela possessória anteriormente concedida, declarando ainda prejudicado o agravo interno interposto pelos ora embargantes.

O acórdão embargado afastou as preliminares de intempestividade e de irregularidade de representação processual arguidas pelos agravados e concluiu, no mérito, pela ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória, destacando que os agravados não detinham posse atual, que a ação fora proposta fora do prazo de ano e dia, e que havia decisão judicial anterior, ainda vigente, que assegurava a posse à empresa agravante.

Nas razões recursais, os embargantes apontam omissões, obscuridades e contradições relevantes, que, segundo sustentam, comprometem a validade do julgamento e justificam a interposição do presente recurso integrativo, inclusive com pedido subsidiário de efeitos infringentes, na hipótese de alteração do resultado do julgamento após a devida integração.

Alegam omissão quanto à prevenção da 4ª Câmara de Direito Privado, por ausência de enfrentamento da arguição formulada expressamente na contraminuta ao agravo (ID 310183862), com pedido de redistribuição do feito. Sustentam inexistir conexão ou identidade objetiva entre os feitos que justificasse a prevenção, nos termos dos arts. 55 e 286 do CPC, requerendo manifestação expressa sobre o fundamento jurídico da prevenção e os elementos concretos que a justificariam.

Sustentam, ainda, a existência de omissão e obscuridade na fundamentação da regularidade da representação processual da empresa agravante, especialmente quanto à referência feita no acórdão a uma “deliberação societária” de representação, a qual, segundo afirmam, não consta dos autos.

Apontam erro de premissa fática e ausência de fundamentação analítica sobre a validade da outorga de mandato à luz do contrato social vigente da pessoa jurídica, cuja cláusula designaria como administradora legítima a sócia remanescente
Emely Bortolotto Hilbig
, e não a inventariante.

Alegam os embargantes, ainda, a existência de omissão, obscuridade e contradição na fundamentação que rejeitou a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência de esclarecimento dos critérios utilizados para desconsiderar a certidão de ID 203067569, a qual, segundo afirmam, registraria a ciência da agravante por intermédio de funcionário ou preposto.

Sustentam que o voto embargado fez referência a uma “intimação formal” como marco inicial do prazo recursal, mas não explicitou juridicamente o conceito adotado nem fundamentou a exclusão da ciência inequívoca que, alegadamente, decorreria da tentativa de composição amigável documentada nos IDs 199573436 e 304763861.

Apontam, ainda, que a cronologia dos atos processuais e o fundamento jurídico extraído do art. 107, mencionado no acórdão com base em precedente do STJ, carecem de análise lógica concatenada, o que comprometeria, em seu entender, a transparência da motivação judicial e o controle de legalidade do julgamento, impondo, por consequência, a necessária integração do julgado.

Requerem, para fins de prequestionamento, pronunciamento expresso sobre os artigos 1.022, I e II, 1.023, § 2º, 1.025, 489, §1º, 1.003, §5º, 55, 75, VIII, 76, 107 do CPC (Código Civil ou CPC, conforme esclarecimento), 231, II, e 239, §1º do CPC, bem como eventual correção do dispositivo legal citado erroneamente no voto.

Subsidiariamente, caso reconhecida a existência de vício que altere logicamente o resultado do julgamento, requerem a atribuição excepcional de efeitos infringentes e, se necessário, a reabertura do contraditório específico, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.

Em contrarrazões, a embargada
Agropecuária Good Sight Ltda
. pugna pelo não conhecimento, ou, caso conhecidos, pela rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos por NILSON LUIZ BECKER e ROZIMAR KONANZ BECKER em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA., para cassar a decisão liminar deferida na origem e revogar a tutela possessória anteriormente concedida, declarando ainda prejudicado o agravo interno interposto pelos ora embargantes.

A insurgência é examinada à luz dos limites estritos definidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringem o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da causa sob pretexto de integrar o julgado.

À luz desses parâmetros, verifica-se que a decisão colegiada embargada enfrentou de maneira direta, coerente e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma clara e ordenada, com adequada subsunção dos fatos ao direito aplicável, não se identificando lacuna decisória que comprometa a compreensão do julgado ou que demande integração.

Passa-se, assim, à análise específica dos pontos invocados.

1. Da alegada omissão quanto à prevenção da Quarta Câmara de Direito Privado

Embora o acórdão embargado não tenha utilizado, de forma literal, a expressão “prevenção”, o fundamento jurídico que atraiu a competência deste órgão fracionário foi claramente delineado no voto condutor, ao destacar que os mesmos fatos possessórios que embasaram o pedido liminar na ação originária já haviam sido objeto de apreciação anterior por esta Câmara, nos autos do RAI n.º 1016198-20.2020.8.11.0000, no qual foi mantida decisão liminar que reconheceu a posse legítima da ora embargada sobre os imóveis litigiosos.

Conforme se extrai da fundamentação, há identidade substancial de partes, objeto e causa de pedir entre as demandas, situação que caracteriza hipótese de conexão processual, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, e que impõe a distribuição por prevenção ao órgão que primeiro apreciou o mérito da controvérsia possessória.

Ressalte-se, ademais, que a prevenção de relator ou de órgão fracionário se estabelece pela prolação de decisão anterior sobre o mérito de questão idêntica ou conexa (art. 930, parágrafo único, do CPC), circunstância que se verifica de modo evidente no caso concreto, haja vista a identidade entre os imóveis rurais envolvidos, a discussão sobre a posse e os mesmos marcos fáticos determinantes do deferimento de tutela de urgência possessória.

Portanto, ao reconhecer a existência de decisão anterior, proferida por esta Câmara, que assegura a posse à embargada desde 2020, o acórdão impugnado assentou, ainda que de forma implícita, o fundamento da prevenção, não se podendo cogitar, por essa razão, da existência de omissão a ser suprida por esta via integrativa.

2. Da representação processual da empresa agravante

Alegam os agravados a existência de vício na representação processual da empresa agravante, apontando a ausência de documentos essenciais à comprovação da legitimidade dos procuradores subscritores do recurso, tais como contrato social, nomeação de inventariante e deliberação societária.

Contudo, trata-se de vício sanável, nos termos da jurisprudência consolidada e do disposto no art. 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não impede o conhecimento do recurso.

Além disso, observa-se que a agravante, ainda durante o processamento do agravo de instrumento, supriu a alegada irregularidade por meio da juntada de documentação comprobatória, conforme petição apresentada nos autos (ID 310435371), como mencionado no voto condutor.

3. Da alegada omissão na análise da intempestividade do agravo

A matéria também foi enfrentada de forma suficiente. O acórdão apontou expressamente que não havia elementos para reconhecer, de plano, a ocorrência de intimação válida antes da formalização nos autos.

Conforme certificado no ID 201109017, o cumprimento do mandado judicial de manutenção de posse limitou-se à execução da ordem, com notificação da parte agravada e intimação do corréu
Gilberto Luiz de Rezende
, não havendo registro de intimação formal da ora agravante para fins de ciência da decisão ou deflagração do prazo recursal.

Constou, também que, o simples acesso de advogado ao conteúdo dos autos por meio do sistema eletrônico não supre a ausência de citação ou intimação formal, tampouco induz o início do prazo para a interposição de recurso.

4. Do pedido subsidiário de efeitos infringentes

A jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao admitir a atribuição excepcional de efeitos infringentes nos embargos de declaração apenas quando o vício reconhecido for de tal ordem que altere logicamente a conclusão do julgamento. No presente caso, contudo, não se identificou omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a alteração do resultado. As insurgências revelam inconformismo com a decisão proferida e a pretensão de reexame do mérito, o que não se compatibiliza com a via eleita.

5. Do prequestionamento

Para os fins de prequestionamento, registre-se que os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda assim, consideram-se devidamente ventilados, para todos os efeitos, os dispositivos legais invocados na peça recursal, especialmente os arts. 1.022, I e II, 1.023, §2º, 1.025, 489, §1º, 1.003, §5º, 55, 75, VIII, 76, 107, 231, II, e 239, §1º, todos do CPC, inclusive com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de vícios formais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026